Tribunal: STF
Processo: AI 687779
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESILIÇÃO DE
   CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DA
   ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS
   (SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). OFENSA CONSTITUCIONAL
   INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Imposição
   de multa de 5% do valor corrigido da causa. Aplicação do art. 557,
   § 2º, c/c arts. 14, inc. II e III, e 17, inc. VII, do Código de
   Processo Civil.